Tribunal: STF
Processo: RHC 200968
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA: INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL PENAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Vilmar Gomes de Andrade contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 643.753/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta do processo que, em 27.7.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0053552-69.2020.8.21.7000/RS, interposto pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento “ao recurso ministerial, para admitir a transferência do apenado Vilmar Gomes de Andrade a estabelecimento prisional federal, com submissão ao regime disciplinar diferenciado, pelo prazo de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) dias” (fls. 46-61, vol. 3). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MÁXIMA SEGURANÇA. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PEDIDO MINISTERIAL. 
    Caso em que o Ministério Público se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de transferência do apenado para Penitenciária Federal, com a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado. O pleito ministerial está amparado na Lei de Execuções Penais, combinada com a Lei n. 11.671/2006, bem como com o Decreto n. 6.877/2009. Outrossim, dadas as peculiaridades do caso em concreto, mostra-se recomendável e necessária a transferência do apenado ao estabelecimento prisional de segurança máxima. O Relatório elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil, indica, concretamente, que o apenado possui grande envolvimento com a facção denominada ‘Os Abertos’, sendo apontado, inclusive, como um dos principais líderes do grupo. O documento destaca que Vilmar ocupa posição de prestígio, entre os outros custodiados da Penitenciária de Charqueadas, contando com poder suficiente para desencadear situações que imponham o caos no local. Salienta, também, que, em mais de uma oportunidade, objetos ilícitos, tais como telefone celular, foram apreendidos no interior da cela onde o apenado se encontra recolhido, havendo evidências, inclusive, de que se dedica ao tráfico de drogas dentro e fora do estabelecimento prisional. A periculosidade do agente vem evidenciada, ainda, por sua vasta certidão de antecedentes, pelos incidentes constantes da guia de execução penal atualizada, assim como pelo saldo de pena a cumprir (cerca de 131 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão). A remoção do reeducando para estabelecimento prisional de máxima segurança consiste em razoável obstáculo ao cometimento de novos fatos ilícitos, bem como à comunicação entre o agente e os demais detentos que compõe a facção. Em suma, tendo em vista que satisfatoriamente evidenciado o papel de liderança do apenado em organização criminosa, bem como demonstrada sua elevada periculosidade, imperativo o acolhimento do pleito ministerial, inclusive, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado diante da necessidade de resguardar a paz social e a segurança pública.
    AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME” (fls. 46-47, vol. 3).
    3. Em 8.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0053552-69.2020.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 643.753/RS no Superior Tribunal de Justiça alegando ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento do agravo em execução (fls. 3-18, vol. 2).
    Em 23.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PRISIONAL FEDERAL E SUBMISSÃO A REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 4).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a Defensoria Pública não teria sido intimada pessoalmente “da inclusão em pauta do recurso Ministerial, e muito menos consta na intimação da Defensoria Pública no DJE, aliás não consta qualquer advogado representa[n]do o paciente” (fl. 4, e-doc. 6).
    Argumenta que, “mesmo que não tenha sido analisado pelo Tribunal do Estado do RS (coator), a tese aventada no presente mandamus constitucional, excepciona-se o dito entendimento quando caracterizado o manifesto constrangimento ilegal” e que o defensor teria sido intimado somente do resultado do julgamento (fls. 6-11, e-doc. 6).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Diante do exposto, tendo presentes as razões expostas, a defesa pugna pela concessão da medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, suspender, cautelarmente, a eficácia da decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS nos autos do Agravo em Execução Penal nº 70084151935, julgado no dia 27/07/2020, por inexistência de intimação pessoal ou através do Diário de Justiça Eletrônico do defensor público do julgamento do mencionado agravo, diante da flagrante violação da Súmula 431 do STF, artigo 5º, § 5º, da Lei n.º 1.060/50, § 4º do artigo 370 do Código de Processo Penal, artigos 44, I e 128, inciso I, da Lei complementar n.º 80/94 , perceptível a primo ictu oculi. (…) No mérito que seja concedida a ordem de habeas corpus, para anular a decisão proferida pela Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 70084151935, julgado no dia 27/07/2020” (fl. 17, e-doc. 6).
    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 22).
    5. Antes de apreciar os pedidos formulados pelo recorrente, requisitei informações ao Relator, Desembargador Joni Victoria Simões, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 40).
    Nas informações prestadas, o Desembargador Relator afirmou que houve a intimação, “com a anuência e prévio acordo realizado com a Defensoria Pública, (…) por meio de mensagens de correio eletrônico” e que não houve manifestação pela defesa no primeiro momento processual oportuno para o questionamento (e-docs. 42 e 43).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso. Expõe tratar-se de processo judicial eletrônico, tendo sido efetuada a intimação por meio autorizado na Lei n. 11.419/2006 e que, “nessas circunstâncias, não se observa a existência de prejuízo à defesa exigido pela jurisprudência para reconhecimento de nulidades no âmbito penal”. Também ressaltou a ausência de manifestação após a intimação do resultado do julgamento (e-doc. 45).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0053552-69.2020.8.21.7000/RS, com o argumento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para o ato.
    9. Nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Relator, Desembargador Joni Victoria Simões, ressaltou que a intimação pessoal foi feita por correio eletrônico sem que tenha havido impugnação em momento oportuno. Confira-se o detalhamento da informação:
    “(...) em 15/05/2020, foi realizada a distribuição, por sorteio, a este Desembargador, vindo os autos conclusos na mesma data.
    Em 15/07/2020, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual, designada para o dia 27/07/2020.
    Na data referida, houve, de fato, o julgamento do feito, ocasião em que, à unanimidade, a Egrégia 2ª Câmara Criminal desta Corte deu provimento ao recurso manejado.
    O acórdão restou assim ementado: (…)
    Após o referido julgamento, foi realizada a intimação das partes, conforme demonstram as certidões acostadas aos autos.
    Acrescento, ainda, que, segundo informações colhidas pela Assessoria deste signatário junto ao Secretário da 2ª Câmara Criminal, restou reiterado que a referida sessão de julgamento ocorreu em meio à pandemia ocasionada pelo Coronavírus, quando foram expedidos Atos pelo Presidente desta Corte, que vedavam a realização de expediente presencial, de maneira que as intimações, com a anuência e prévio acordo realizado com a Defensoria Pública, passaram a ser realizadas por meio de mensagens de correio eletrônico. 
    Registre-se, por fim, que o Defensor Público atuante junto a esta Câmara Criminal, quando intimado acerca do resultado do julgamento do Agravo em Execução em questão, não se insurgiu ou alegou não ter sido intimado da inclusão do processo em pauta, indicando que, efetivamente, recebeu a intimação referida” (fls. 2-3, e-doc. 42). 
    No documento mencionado pelo desembargador se tem :
    “CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, relativamente ao processo acima identificado, que em 15 de julho de 2020 o Agravo de Execução fora pautado para a sessão (virtual) de julgamento do dia 27 de julho de 2020. Na ocasião, estava no patrocínio da defesa do agravado a Defensoria Pública, sendo encaminhado uma cópia da respectiva pauta, por e-mail, para o Defensor Público ( nilton@defensoria.rs.def.br ) atuante junto à 2ª Câmara Criminal, bem como, para o e-mail intitulado subinstitucional@defensoria.rs.de.br. Infelizmente, considerando o pouco espaço de memória na caixa de entrada do e-mail Setorial desta Secretaria, não ficou registro do encaminhamento do referido documento. Por fim, certifico que antes do início da pandemia, quando as sessões eram presenciais, em prévia combinação com o Defensor Público atuante na Secretaria, era lhe entregue, em tempo hábil, uma cópia impressa da pauta da sessão de julgamento. Era o que me cabia certificar” (e-doc. 43).
    10. Na espécie, não prospera a alegação do recorrente de ausência de intimação da defesa para o sessão de julgamento do agravo em execução penal, pois a intimação da Defensoria Pública ocorreu por meio eletrônico. Não houve impugnação do meio utilizado quando a defesa foi intimada do resultado do julgamento, tampouco houve demonstração do prejuízo do meio utilizado para intimação da defesa.
    A ausência de demonstração do prejuízo em nulidade processual relativa no primeiro momento em que a parte deva se manifestar importa validade do ato processual, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 186.197-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA. PRESENÇA DO ADVOGADO NO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 173.846-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora